Tribunal: TJES
Processo: 0008767-84.2013.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008767-84.2013.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEVERSON PEREIRA PINHEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008767-84.2013.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEVERSON PEREIRA PINHEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: LEONARDO TRABACH - ES23563-A

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL –OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – - RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008767-84.2013.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEVERSON PEREIRA PINHEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: LEONARDO TRABACH - ES23563-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão cuja ementa ficou assim redigida:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade. 2. Recurso desprovido.

Primeiramente, como destacado no voto condutor:
“
A testemunha Christina Célia dos Santos relatou, em juízo, que a vítima traficava para o acusado Janderson Pereira Pinheiro e que o crime foi praticado em virtude de uma dívida de 32 (trinta e duas) pedras de “crack”. Afirmou, também, que o acusado Geverson estava pilotando a motocicleta e o irmão do mesmo, de nome Janderson, foi quem efetuou os disparos”. Grifos originais.

Ademais, o próprio embargante confessou o delito na esfera policial e relatou que conduzia a motocicleta.

Importante deixar assente
que, segundo disciplina o § 1º, do artigo 413, do Código de Processo Penal, "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

Portanto, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação -, submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Observa-se que o voto condutor do julgamento, enfrentou todas as alegações do embargante de forma expressa e contundente.

Cumpre salientar que, de acordo com a doutrina de
GULHERME DE SOUZA NUCCI
(in Manual de Processo Penal e Execução Penal, 13ª ed, 2016, pág. 855-857), os embargos de declaração servem para esclarecer:

“a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou o tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso).

Nesse sentido, entendo desprovido de razão as teses sustentadas pelo recorrente, eis que conforme acima transcrito, os motivos do voto condutor foram devidamente fundamentados, com base nos elementos constantes dos autos.

Portanto, ausente a omissão alegada pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda, a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Acerca do assunto, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

[...] (AgInt no AREsp n. 1.640.537/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

[...] . Dessa forma, a pretensão de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é inviável na via dos aclaratórios.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no ARE no RE no AgRg no AREsp: 416403 RR 2013/0351249-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/11/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 11/12/2014).

Dessa forma, entendo que as insurgências do embargante não são passíveis de apreciação em sede de embargos de declaração e por tais fundamentos,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.